Tribunal: TJBA
Processo: 8044431-36.2021.8.05.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n.
8044431-36.2021.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

AUTOR: MUNICIPIO DE WENCESLAU GUIMARAES

Advogado(s)
:
JANJORIO VASCONCELOS SIMOES PINHO, JEAN CARLOS VASCONCELOS SIMOES PINHO, JOSE ALYSSON QUINTINO DOS SANTOS, CARLOS ROBERTO OLIVEIRA DA SILVA

REU: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
DJALMA SILVA JUNIOR

ACORDÃO

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL. ART. 1.022 DO CPC. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FAZENDA PÚBLICA. FIXAÇÃO. CRITÉRIO PROGRESSIVO DOS §§ 3º A 5º DO ART. 85 DO CPC. OMISSÃO CONFIGURADA. TEMPESTIVIDADE. PRAZO EM DOBRO (ART. 183 DO CPC). REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EFEITO INTEGRATIVO. PREQUESTIONAMENTO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que, ao acolher anteriores
declaratórios, condenou o Município de Wenceslau Guimarães ao pagamento de honorários
sucumbenciais fixados em 5% sobre o valor integral da causa (R$ 5.655.581,20), sem observar o
escalonamento previsto no art. 85, §§ 3º a 5º, do CPC.
O Município suscitou preliminar de inadequação da via eleita e defendeu a inexistência de omissão no julgado.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Verificar: (i) a tempestividade dos Embargos de Declaração; (ii) o cabimento da via eleita diante da
alegação de inadequação; e (iii) a existência de omissão quanto à correta aplicação do regime
progressivo de fixação de honorários nas causas envolvendo a Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

Tempestividade reconhecida.
Recurso interposto dentro do prazo legal de 5 (cinco) dias úteis (art. 1.023 do CPC), contado em dobro em favor da Fazenda Pública (art. 183 do CPC).

2.

Rejeição da preliminar de inadequação da via eleita.
Os Embargos de Declaração são
cabíveis para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material (art. 1.022 do CPC), não se prestando à rediscussão do mérito, mas sendo meio adequado à correção do critério de fixação da verba honorária.

3. Omissão configurada.
O acórdão embargado fixou honorários em percentual único de 5% sobre o valor total da causa, deixando de aplicar o escalonamento obrigatório previsto no art. 85, §§ 3º e 5º, do CPC, aplicável às causas em que a Fazenda Pública integra a lide.

4.
O valor da causa (R$ 5.655.581,20) corresponde a aproximadamente 3.488,95 salários-mínimos, impondo-se a aplicação sucessiva das faixas legais: (i) 10% até 200 salários-mínimos; (ii) 8% entre 200 e 2.000 salários-mínimos; (iii) 5% sobre o excedente a 2.000 salários-mínimos;

5.
A sistemática progressiva visa resguardar o erário e impedir fixação desproporcional, conforme orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.850.512/SP (Tema Repetitivo), Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, DJe 31/5/2022, que vedou a fixação por equidade quando elevado o valor da causa, impondo a observância dos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC.

6.
Precedentes do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia reafirmam a aplicação sucessiva das faixas previstas no § 3º e a incidência do § 5º do art. 85 do CPC.

7.
Prequestionamento configurado, inclusive nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração conhecidos e acolhidos, com efeito integrativo, para esclarecer e adequar a
fixação dos honorários sucumbenciais aos critérios progressivos previstos no art. 85, §§ 3º a 5º, do CPC, mantidos os demais termos do acórdão.

Tese:
Nas causas em que a Fazenda Pública é parte, a fixação de honorários sucumbenciais deve observar obrigatoriamente o regime progressivo previsto no art. 85, §§ 3º e 5º, do CPC, sendo vedada a aplicação de percentual único sobre o valor integral da causa quando este se enquadrar em múltiplas faixas legais.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil: arts. 85, §§ 2º, 3º, 5º e 8º; 183; 1.022; 1.023; 1.025.

Jurisprudência relevante citada:

Superior Tribunal de Justiça, REsp 1.850.512/SP (Tema Repetitivo), Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, DJe 31/5/2022;

Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, Proc. nº 8037575-51.2024.8.05.0000, Órgão Especial, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, pub. 22/09/2025;
Proc. nº 0089882-87.2002.8.05.0001, Relatora Desembargadora Rosita Falcão de Almeida Maia, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 28/06/2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração em Procedimento Comum Cível nº

8044431-36.2021.8.05.0000
,
sendo Embargante
o
ESTADO DA BAHIA
e Embargado o
MUNICÍPIO DE WENCESLAU GUIMARÃES
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes do ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
ACOLHER

os Embargos de Declaração opostos pelo Estado da Bahia, na forma do Relatório e do Voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante deste julgado.